Tribunal: CARF
Processo: 16095.720102/2020-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720102/2020-25
ACÓRDÃO
1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DINAP-DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
LUCRO ARBITRADO. HIPÓTESE. IMPOSIÇÃO.
Se a escrituração contábil não seguir as determinações legais na sua
elaboração e, devido a erros, ser imprestável para a determinação do lucro
real, o lucro deve ser arbitrado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do lançamento de ofício, por vício material, e, por consequência, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 542803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 0146320/0146404, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
0146276/0146310, que julgou a impugnação improcedente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO ANTERIOR.
MESMA INFRAÇÃO. PERÍODO DIVERSO. PROVA EMPRESTADA.
Existindo processo administrativo de lançamento referente à mesma infração,
porém relativo a período anterior, não está a autoridade tributária obrigada a
considerar as alegações e documentos juntados naquele processo, a não ser que o
contribuinte peticione e/ou junte novamente aqueles elementos no novo
procedimento de fiscalização.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ÚNICA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR
JUSTIFICATIVA. NÃO OFENSA.
Se já presentes todos os elementos de convicção a subsidiar o lançamento, o fato
de a autoridade fiscal lavrar uma única intimação para que o contribuinte
apresente suas justificativas e/ou esclarecimentos não configura ofensa aos
princípios do contraditório e ampla defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia, se presentes elementos de convicção bastantes
para o julgamento da lide.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
Há que ser indeferido o pedido de produção de provas, face ao não atendimento
das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇA ENTRE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (ECF) E
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (NF-e).
A diferença encontrada entre a receita lançada nas notas fiscais eletrônicas e a
receita constante da escrituração contábil deve ser tributada como omissão de
receitas quando não devidamente justificada pela contribuinte.
Fl. 542804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
3
ARBITRAMENTO DO LUCRO. OMISSÃO DE RECEITA. CONTABILIDADE HÁBIL A
APURAR O LUCRO REAL. DESCABIMENTO.
Não há que se falar em arbitramento do lucro quando, encontrada omissão de
receita por divergência nos valores lançados na escrituração contábil e os valores
das Notas Fiscais eletrônicas, não haja a mesma divergência nos lançamentos
referentes aos custos e despesas, sendo possível a determinação do lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição para o PIS/Pasep.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 542805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
4
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por descumprimento
a mandamento legal que estabelece a determinação do valor de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo legal, estão
inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo,
portanto, suscetíveis de incidência de juros de mora à taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário
exigido.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0325; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 0332;
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), fls. 0339; Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), fls. 0346, relativas a fatos geradores ocorridos no ano
calendário 2016.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
Infração: Omissão de Receitas
Há no processo Relatório Fiscal (RF), fls. 0338/0391, que detalha todos os fatos e
conclusões do procedimento fiscal.
Segundo a decisão recorrida, esses são os fatos descritos no RF:
5. Passa então a proceder a análise material das informações apuradas no curso
do procedimento fiscal (item 1.4 - Da Análise dos Dados) informando,
inicialmente, que a Impugnante participou, em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal n. o2 – TIF 02, que a empresa operava na modalidade de
“consignação de vendas” prevista nos arts. 534 a 537 do Código Civil. A cadeia de
consignação de publicações é composta por 3 entes: editor, distribuidor e pontos
de venda.
6. Continua inteirando que, segundo a Impugnante, o primeiro registro contábil
de receita é efetuado antes da emissão das Notas Fiscais de Vendas, uma vez que
tais Notas Fiscais só são emitidas quando a Empresa realiza os recolhimentos
parciais, avaliando a operação de consignação parcialmente.
Fl. 542806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
5
Que até o encerramento do título, há a efetiva contagem física e retorno das
revistas não vendidas, sendo que nesse momento é efetuado novo ajuste nos
Diários de Consignação para refletir adequadamente a quantidade vendida.
Por fim, independentemente da justificativa das divergências então apontadas, a
Impugnante solicitou à Fiscalização a composição dos valores constantes do
Termo de Intimação, especialmente, se foram considerados cancelamentos e
devoluções nos valores constantes das colunas NF-e BC IRPJ/CSLL e NF-e BC
PIS/COFINS.
7. Esclarece, então, que para a análise dos dados e prosseguimento da
fiscalização, efetuou as extrações no SPED Notas Fiscais eletrônicas e no SPED
ECF da Impugnante referentes ao ano-calendário 2016 a fim de verificar os
valores que compõe a Base de Cálculo para os tributos IRPJ e CSLL.
8. Comunica que analisou as emissões de Notas Fiscais pela Impugnante, os
valores de Descontos e de Cancelamentos.
Que verificou as Notas Fiscais emitidas pela Impugnante referente a Remessas e
Transferências através dos códigos CFOP das Notas Fiscais: Transferência de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros; Transferência de produção do
estabelecimento; Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial;
e outras.
9. Notifica que verificou, nas Notas Fiscais emitidas por Terceiros e que foram
destinadas à Impugnante, os valores das devoluções através dos códigos CFOP:
Devolução de venda de produção do estabelecimento; Devolução de venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros; Devolução de venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria
sujeita ao regime de substituição tributária; Devolução de mercadoria remetida
em consignação mercantil ou industrial; Devolução simbólica de mercadoria
vendida ou utilizada em processo industrial, remetida anteriormente em
consignação mercantil ou industrial; e outras.
10. Informa que analisou a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e verificamos os
valores que compõe a Receita Bruta e as Deduções da Receita Bruta, como os
valores de Vendas Canceladas, Devoluções de Vendas, Descontos Incondicionais
e Abatimentos e outros.
11. Da análise das NF-e emitidas pela Impugnante, elaborou a tabela abaixo:
Fl. 542807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
6

Fl. 542808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
7

12. Em seguida, apresenta tabela somente com os valores das NF-e emitidas pela
Impugnante com CFOP ́s relativos às vendas:

13. Verificou a Fiscalização que a Impugnante emitiu NF-e referentes a remessas e
transferências sob CFOP ́s que não compõem a Receita Bruta.
14. Informa que a Impugnante emitiu um total de R$ 5.296.484.753,41 em Notas
Fiscais no ano de 2016, sendo R$ 5.269.604.723,81 NF ativas e R$ 26.880.029,60
NF canceladas. Deste total, R$ 1.633.225.166,11 representam os valores
Fl. 542809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
8
referentes a CFOP ́s de Transferências e de Remessas que não entram no cálculo
da Receita Bruta.
15. Abaixo apresentamos a tabela elaborada pela Fiscalização para demonstrar os
valores acima especificados:

16. Apresenta também tabela contendo as devoluções de vendas:

17. Com base nessas informações, elaborou a apuração da Receita Líquida de
Vendas calcadas nas NF-e já mencionadas:

Fl. 542810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
9
18. Da mesma maneira, apresenta planilha elaborada com base na ECF:

19. A partir destas constatações, dispõe a autoridade fiscal de tabela comparativa
entre as informações apuradas das NF-e e ECF onde encontra divergências:

20. Antes de finalizar, informa que, conforme DCTF ́s apresentadas pela
Impugnante, os débitos declarados foram somente aqueles da tabela abaixo:

21. Conclui afirmando que, conforme as divergências encontradas entre os
valores de NF-e e ECF, se apurou uma Omissão de Receita no valor de R$
148.705.922,54 a qual originou autuação de IRPJ e seus Reflexos (CSLL, PIS e
Fl. 542811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
10
COFINS), apurados conforme os Autos de Infração constantes no presente
processo administrativo.
Cientificada da autuação a Recorrente apresentou sua impugnação, fls. 0404/0461.
Segundo a decisão recorrida, esses foram os argumentos apresentados na
impugnação:
II.2. DA NULIDADE DECORRENTE DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE AUDITORIA
FISCAL – DESCONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS JÁ COMPROVADOS PELA
IMPUGNANTE EM PROCEDIMENTOS FISCAIS ANTERIORES – VÍCIO NA
FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO
25. Inicia essa preliminar informando já ter sido alvo de fiscalização anterior,
consubstanciada no processo administrativo no 10882.721353/2018-50 e que,
mesmo com tal conhecimento prévio, a Fiscalização procedeu como se não
houvera quaisquer informações disponíveis sobre a forma como a Impugnante
operava. Entre 2014 e 2016, não houve alteração na operação segundo a
modalidade de “consignação por vendas”.
Tanto assim que a própria Impugnante teve de declarar que “para justificar tais
diferenças a Empresa necessita explicar como funciona sua principal operação”.
26. Sustenta que se autoridade fiscal houvesse atentado às informações já
presentes na prévia autuação, não seria necessário que a Impugnante tivesse que,
uma vez mais, explicar como se “funciona a consignação por vendas” e que esta
suposta omissão da Fiscalização implicaria na agressão ao princípio constitucional
da eficiência.
27. Entende que não houve aprofundamento na averiguação de sua atividade,
pior, que não foram consideradas as explicações apresentadas na única
oportunidade que lhe foi franqueada e que, se entendeu a autoridade fiscal que
os esclarecimentos apresentados foram insuficientes, deveria ter pedido
informações adicionais e não, “simples e abruptamente”, lavrar os Autos de
Infração.
28. Continua afirmando que após ter uma única oportunidade para contextualizar
sua operação, após apresentadas suas justificativas e explanações, que a
Fiscalização “não teceu uma única palavra a respeito das justificativas
apresentadas pela Impugnante”.
29. Afirma ainda que a autoridade fiscal ignorou suas justificativas e que “em
momento algum, portanto, dignou-se a d. Autoridade Autuante a analisar o
Diário de Consignação escriturado pela Impugnante ou, ao menos, tecer
qualquer linha que fosse a justificar o porquê de haver, simplesmente, desprezado
as justificativas da Impugnante e, consequente, a própria contabilidade por ela
escriturada”
Fl. 542812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
11
30. Defende que desta forma a Fiscalização desprezou a contabilidade da
Impugnante sem proceder ao decorrente arbitramento além de não haver
motivado o ato administrativo do lançamento.
31. Leciona sobre o princípio da motivação e da ilegalidade dos atos
administrativos que não o respeitam. Apresenta jurisprudência administrativa do
CARF a respeito do tema.
32. Assevera que “ao deixar de fundamentar o lançamento, desconsiderando as
justificativas apresentadas pela Impugnante no curso da auditoria fiscal, a d.
Autoridade Autuante aniquilou o direito da Impugnante ao contraditório e à
ampla defesa, simplesmente porque não há, precisamente, acusação a refutar, na
medida em que não é possível adentrar na psique do i. Auditor Fiscal para verificar
quais razões levaram-no a desprezar toda a contabilidade da Impugnante.” (Grifo
nosso).
33. Apresenta jurisprudência do STF, STJ e do CARF acerca dos princípios do
contraditório e da ampla defesa e volta a discorrer sobre a necessidade de
motivação do ato administrativo e afirma ser a sua ausência a “principal mácula
do presente processo administrativo”.
34. E finaliza afirmando ser “de rigor o reconhecimento da nulidade do
lançamento, já que decorrente de procedimento fiscal que não apenas
desconsiderou todas as provas versadas em processo administrativo anterior
sobre fatos idênticos ocorridos justamente com a sucedida da ora Impugnante,
mas também simplesmente ignorou as provas e justificativas trazidas aos autos
pela Impugnante no curso da fiscalização.”
II.3. DA NULIDADE DECORRENTE DE CONTRADIÇÃO RELATIVA ÀS BASES DE
CÁLCULO UTILIZADAS NA APURAÇÃO DO SUPOSTO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
35. Apresenta as duas tabelas constantes do Termo de Intimação Fiscal n. o2 (TIF
02), a de Divergência na Base de Cálculo de IRPJ e CSLL e a de Divergência na Base
de Cálculo do PIS e COFINS.
36. Afirma que “o confronto simples entre as duas tabelas acima revela a
diferença significativa entre as bases utilizadas pela Fiscalização nos casos do IRPJ
e da CSLL e, de outro lado, de PIS e COFINS – valendo ressaltar que essa diferença
já não havia sido justificada pela Fiscalização. E, além disso, não houve qualquer
esclarecimento posterior, mesmo diante da solicitação expressa da Impugnante
em sua resposta às fls. 37 e seguintes.”
37. Afirma que no momento da autuação a autoridade tributária utilizou-se, para
ambos os casos (IRPJ/CSLL e PIS/COFINS), da tabela apresentada no TIF 02 para o
IRPJ/CSLL e que, embora tenha declarado no TVF que as informações elementares
dos Autos de Infração decorram de extrações do SPED NF-e e SPED ECD que
restam os questionamentos de porque as bases utilizadas para a determinação
das divergências pela fiscalização eram diferentes entre IRPJ/CSLL e PIS/COFINS e
por que razão a autoridade autuante desconsiderou as divergências apontadas
Fl. 542813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
12
por ela própria no curso do procedimento fiscal, e realizou o lançamento,
especialmente de PIS e COFINS, sobre bases significativamente maiores.
38. Menciona que a atividade da Impugnante contempla operações de venda de
livros no mercado interno e operações de venda destinadas à Zona Franca de
Manaus. Evoca o art. 28, VI da Lei n.o 10.865/04 e o art. 2o da Lei n.o 10.996/04 e
afirma serem tais produtos sujeitos à alíquota 0 (zero) para as contribuições do
PIS e da COFINS.
39. Conclui afirmando que o TVF não evidencia razões para que a diferença entre
bases tributáveis apontada no procedimento fiscal tenha sido abandonada no
lançamento e que tão pouco explica se considerou ou não em seu cálculo as
operações de venda de livros e/ou de mercadorias destinadas à Zona Franca de
Manaus.
40. Arremata peticionando pela nulidade do lançamento em face dessa omissão e,
para o caso de não ser reconhecida a nulidade, peticiona pela realização de
diligência para que fique esclarecida a composição da base tributável utilizada no
lançamento.
II.4. DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS EM RAZÃO
DE ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DA
BASE DE CÁLCULO
41. Inicia esta parte da Impugnação alegando que as notas fiscais de venda eram
emitidas exclusivamente para fins de cumprimento de formalidades previstas na
legislação estadual, sempre se tendo em vista que a mercadoria comercializada
pela Impugnante é imune da incidência do ICMS, a teor do art. 150, inciso VI,
alínea “d”, da Constituição Federal.
42. Certifica que as notas fiscais de venda emitidas não baseavam, sob qualquer
perspectiva, a escrituração das receitas e sua consequente tributação e que,
embora tenha a Impugnante esclarecido tal fato à autoridade fiscal de forma
expressa, optou por tomar como premissa elementar da autuação as informações
constantes das NF-e.
43. Assevera que ao fazê-lo, a Fiscalização acabou por desconsiderar a
contabilidade da Impugnante, já que ignorou os Diários de Consignação,
decidindo se basear nas notas fiscais para a apuração da base tributável, e volta a
afirmar que as notas fiscais não guardam qualquer relação com sua escrituração
contábil.
44. Apresenta excertos da autuação constante do processo administrativo n.o
10882-721.353/2018-50 e afirma que tanto naquele, como nesse processo, a base
jurídica do lançamento é a imprestabilidade da contabilidade, o que deve levar ao
arbitramento do lucro para efeitos de autuação.
Fl. 542814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
13
45. Afirma que, nos dois casos (processo administrativo n.o 10882-721.353/2018-
50 e no presente processo), a autoridade administrativa não procedeu ao
arbitramento.
46. Garante que o arbitramento não se constitui ato discricionário e que sua
ausência deve levar à nulidade do lançamento.
47. Ademais, afirma que a omissão de rendimentos apontada pela Fiscalização
constitui aproximadamente 1/3 das receitas declaradas e que a jurisprudência
administrativa é uníssona quanto à obrigatoriedade do arbitramento em
hipóteses de expressiva omissão de receitas. Afinal, se uma parcela relevante das
receitas deixou de ser contabilizada – o que não é o caso, mas se alega apenas por
argumento, na medida em que se trata da conclusão da autuação –, a própria
contabilidade teria deixado de expressar, de forma confiável, o lucro real e a
movimentação financeira da contribuinte.
48. Atesta que erro na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em razão da
não aplicação das regras do lucro arbitrado implica, igualmente, a nulidade do
lançamento de PIS e COFINS, uma vez que a presente autuação aplica o regime
não cumulativo quando, na realidade, considerando as ilações de que realmente
se valeu a autoridade autuante, deveria ter sido aplicado o regime cumulativo, a
teor do artigo 8o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e do artigo 10, inciso II, da Lei no
10.833/2003.
49. Conclui afirmando que caso a Fiscalização levasse seus argumentos ao devido
desfecho lógico, deveria considerar que a escrituração contábil da contribuinte é
inidônea, não confiável e incapaz de evidenciar as operações por ela praticadas,
restando, por conseguinte, apenas a alternativa da realização do lançamento em
consonância com o lucro arbitrado e o regime cumulativo do PIS e da COFINS, mas
jamais, simplesmente, adicionar receitas supostamente omitidas.
50. E finaliza declarando que é imprescindível o cancelamento da presente
autuação em razão da nulidade decorrente, no mínimo, do descompasso entre a
premissa da autoridade autuante, além do desprezo à contabilidade e às
justificativas da Impugnante – que ao cabo conduziriam à imprestabilidade da
escrituração contábil da Impugnante –, além da proporção entre a receita
absurdamente apontada pela autoridade fiscal como omitida e aquela declarada;
e, de outro lado, o regime jurídico aplicado (lucro real e regime não cumulativo),
em detrimento do arbitramento do lucro – que seria a decorrência da
argumentação fiscal.
III.1.1. DA FORMA DE CONTABILIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO
PELA IMPUGNANTE E SUA REGULARIDADE PARA FINS CONTÁBEIS E FISCAIS
51. Inicia esse item da Impugnação asseverando que se deve considerar a
idoneidade e confiabilidade da escrituração contábil apresentada pela
Impugnante, a qual, como se demonstrará a seguir, apresenta com minúcia a
inexistência de qualquer omissão de receitas.
Fl. 542815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
14
52. Afirma que as divergências ora tratadas dizem respeito apenas à operação
com bancas. Nesse contexto, a DINAP se relaciona exclusivamente com a Treelog,
como a empresa responsável pela aquisição em consignação e transferência das
publicações aos distribuidores. Assim, importante demonstrar também não só a
lisura do procedimento quanto ao reconhecimento das receitas, como o fato de
que a Treelog jamais tomou o custo pelas notas fiscais, o que mais uma vez
evidencia não só a boa-fé e a lisura no procedimento, mas também a verdade
material das operações, uma vez que a Treelog só tomou o custo pelo efetivo
valor da operação, refletido nos Diários de Consignação e na contabilidade de
ambas.

53. Apresenta extensa descrição de como funciona/procede nas vendas dos
periódicos, cujos excertos principais pedimos vênia para colacionar abaixo:
Fl. 542816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
15

54. Junta “telas” de seus próprios sistemas para exemplificar e demonstrar o
procedimento resumido pelos fragmentos acima.
55. E finaliza:
Fl. 542817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
16

56. Novamente apresenta “telas” a exemplificar suas alegações.
57. Constata que tanto o reconhecimento de receitas quanto sua tributação
tiveram como base os lançamentos no Diário de Consignação. A movimentação
contábil sempre foi feita com base nos Relatórios de Gestão das operações de
consignação do sistema PRODIN, com ajustes periódicos subsequentes pela
estimativa de encalhe.
58. Atesta que as notas fiscais não serviam como base para o reconhecimento de
receitas e sua tributação, seja porque emitidas logo ao final do período de vendas
dos periódicos, seja porque emitidas com base numa última estimativa do
encalhe, e não na contagem física específica dos estoques e encalhes. Além disso,
é necessário repisar que a adoção de tal política contábil não prejudicou o
cumprimento das obrigações fiscais pela Impugnante. Isso porque os valores
lançados e ajustados nos Livros Diários de Consignação refletem a efetiva
operação realizada pela contribuinte e, consequentemente, sua receita.
59. Afirma que, nos termos do Parecer Normativo CST no 347, de 08/10/1970 é
reconhecida a liberdade de escrituração, in verbis:

60. E finaliza dizendo que as escriturações contábeis da Impugnante demonstram,
à exaustão a inexistência de qualquer omissão de receitas, na medida em que o
negócio
particularmente
desenvolvido
pela
contribuinte
demandava
a
contabilização de receitas de forma dissociada da emissão das notas fiscais, mas
baseada em seus Livros Diários de Consignação.
Fl. 542818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
17
III.1.2. DO ERRO NA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS (VALOR DO DESCONTO
APLICADO)
61. Crucial alertar que a Impugnante trata desse mesmo assunto, com os mesmos
argumentos, no item III.2 de sua Impugnação, motivo pelo qual os
transcreveremos uma única vez neste relatório.
62. Inaugura esse item aduzindo que se deve levar em conta a ocorrência de erros
pontuais e específicos na sua emissão, os quais, uma vez demonstrados pela
Impugnante, devem implicar, minimamente, a redução da exigência fiscal.
63. Menciona novamente que a operação da Impugnante consistia,
resumidamente, na distribuição de periódicos sob o regime de consignação, de
sorte que a cada etapa da cadeia era aplicado um desconto regressivo sobre o
valor de capa, desde o editor até a banca, o que assegurava a lucratividade de
cada um dos participantes do processo em questão.
64. Alega que embora nas vendas realizadas pela contribuinte para a Treelog,
tenha sido aplicado um desconto de 41,72% sobre o valor de capa dos periódicos,
as respectivas notas fiscais foram emitidas com descontos errôneos, inferiores a
35%.
65. Volta a exemplificar suas operações com a apresentação de “telas” de seus
sistemas.
66. Deduz que é imperativo que se reduza o presente lançamento a fim de corrigir
a parcela da base tributável exigida referente ao simples erro na emissão da nota
fiscal, decorrente da divergência entre o desconto efetivamente praticado e
aquele indicado no documento fiscal, mormente porque o valor do desconto
efetivo está devidamente comprovado pela juntada do contrato e pela análise da
contabilidade da Impugnante.
III.1.3. DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A CONTABILIZAÇÃO E EMISSÃO DAS NOTAS
FISCAIS E DA CONFERÊNCIA FÍSICA
67. Enceta o item reafirmando que as receitas da Impugnante foram devidamente
escrituradas com base nos Diários de Consignação e que, para o período como um
todo, ocorre um ajuste entre a estimativa de venda pelos distribuidores e a
conferência física das mercadorias após o prazo de circulação das publicações.
68. Reconhece haver um erro na ausência de retificação das notas fiscais, para em
seguida afirmar ser evidente que isso não ocorreu justamente porque a
Impugnante nunca considerou as notas como o parâmetro para determinação de
suas receitas. Tendo em vista o lapso temporal entre a contabilização e a emissão
das notas, bem como a falta desse ajuste, a base tributável que a Autoridade
Autuante pretende utilizar restaria, obviamente, muito maior que a base
contabilizada e devidamente justificada pela Impugnante.
69. E arremata afirmando que o lapso e a divergência se prestam, na verdade, à
verificação de que as escriturações contábeis da Impugnante demonstram a
Fl. 542819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
18
inexistência de qualquer omissão de receitas, visto que a forma da realização dos
negócios exigia a contabilização de receitas de forma dissociada da emissão das
notas fiscais, com base nos Livros Diários de Consignação.
III.3. SUBSIDIARIAMENTE – DA EXCLUSÃO DE VALORES DE PIS E COFINS
RELACIONADOS A OPERAÇÕES SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO
70. Empeça afirmando que em tópico anterior, já se demonstrou que a base
tributável utilizada para o lançamento deveria ser diferente para IRPJ/CSLL e
PIS/COFINS, considerando que a atividade da Impugnante envolve operações de
venda de livros no mercado interno e operações de venda destinadas à Zona
Franca de Manaus.
71. Cabe o comentário que, conforme a própria Impugnante admite, esse assunto
já foi levantado anteriormente no item II.3. Apresenta os mesmos argumentos de
fato e de direito.
72. Acrescenta que no (Doc. 33 e Arquivos Não Paginados – NÃO
TRIBUTADO_2016) estão listadas as operações de venda de mercadorias para a
Zona Franca de Manaus sujeitas à alíquota zero e que se entender que a apuração
dos tributos deva tomar por parâmetro a emissão de notas fiscais, deve ao menos
ser reconhecida a necessidade de exclusão de notas fiscais sujeitas à alíquota zero
da base tributável de PIS e COFINS. Se necessário, ainda, deve-se determinar a
realização de diligências para que fique esclarecida a composição da base
tributável utilizada pela autoridade autuante no lançamento.
III.4. DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
...
IV. DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA DE OFÍCIO E DA INCIDÊNCIA DOS JUROS
SOBRE A MULTA DE OFÍCIO

76. Finda a peça de defesa listando os documentos juntados em anexo à
Impugnação e peticiona pelo seu provimento integral.
77. Em 03/12/2020, ou seja, após o período legal para apresentação de
impugnação tempestiva, juntou ao presente processo LAUDO TÉCNICO CONTÁBIL
E FISCAL NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 16095-720.102/2020-25
afirmando que, embora não constitua elemento de prova, na medida em que se
baseia na documentação comprobatória já acostada aos autos desde o início, a
apreciação do Laudo Técnico que ora se colaciona é crucial para o deslinde do
presente processo, na medida em que esclarece, a partir de uma análise isenta e
em ciência própria, a sistemática de contabilização da Impugnante e sua
regularidade.
78. Na petição de juntada do referido laudo, destaca trechos deste no sentido de,
em suma, tentar comprovar que é o Livro Diário Auxiliar de Consignação
Fl. 542820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
19
Completo que registra, de forma efetiva e fidedigna, a circulação dos periódicos e,
por conseguinte, a receita e o lucro bruto da empresa.
79. Novamente, em 04/05/2021, também após o período legal para a
apresentação de tempestiva impugnação, apresenta nova petição a fim de juntar
ao presente processo, segundo suas palavras, 20 (vinte) exemplos de
contabilizações de diferentes publicações. Volta a tecer considerações a respeito
de sua contabilização.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, por sua improcedência.
Cientificada
em
05/07/2021,
fls.
0146,
a
Contribuinte
recorreu,
fls.
0146330/0146404, em 02/08/2021, fls. 0146.328.
Esses foram, em síntese, os argumentos contidos nos recursos.
 A Recorrente inicia seus argumentos alegando nulidade da decisão
recorrida, devido à suposta omissão, que teria cerceado seu direito à defesa;
 Outra nulidade suscitada refere-se ao indeferimento de seu pedido de
perícia e de suposta emissão de decisão com base em suposta falta de
provas;
 Inda nas preliminares, a Recorrente alega que a decisão recorrida
desconsiderou as provas juntadas, após a apresentação de impugnação;
 Em mais uma alegação de suposta nulidade, afirma que há vício no
lançamento, decorrente de desconsideração de elementos já comprovados
pela recorrente em procedimentos fiscais anteriores (vício na
fundamentação do lançamento);
 Outra suposta nulidade teria ocorrido diante da contradição relativa às
bases de cálculos utilizadas na apuração do suposto crédito tributário;
 Aduz, também, que há nulidade no lançamento, que deveria ter sido
arbitrado, devido a determinações legais;
 Quanto ao mérito, alega ausência de omissão de receita, pois – conforme
demonstra a sua forma de contabilização – está regular com suas obrigações
fiscais;
 Afirma, também que há erro na emissão de suas notas fiscais, pois cometeu
equívoco no valor dos descontos aplicados;
 Busca demonstrar o lapso temporal entre a contabilização, a emissão das
notas fiscais e a conferência física das vendas;
 Subsidiariamente, requer a redução dos valores relativos ao item “iii.1.2. Do
erro na emissão das notas fiscais (valor do desconto aplicado) “;
Fl. 542821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
20
 Também subsidiariamente requer a exclusão de valores de PIS e COFINS
relacionados a operações sujeitas a alíquota zero;
 Alega a improcedência da multa de ofício e da incidência dos juros sobre a
multa de ofício;
Requer, em síntese, a admissibilidade e o provimento de seu recurso.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINAR:
Quanto às preliminares a Recorrente alega que há nulidade no lançamento, que
deveria ter sido arbitrado, devido a determinações legais.
A legislação determina quando o lucro deve ser arbitrado.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
b) determinar o lucro real.
Como está claro, a autuação decorre de a fiscalização definir que a escrituração não
está na forma das leis comerciais e fiscais e de sua imprestabilidade, motivo de o Fisco utilizar as
Notas Fiscais para efetivar a autuação, fls. 0386:
Constatamos divergências de valores das Receitas Líquidas calculadas através da
Notas Fiscais obtidas pelo SPED (Nfe) e os valores declarados pela DINAP na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano de 2016, conforme tabela abaixo:
Fl. 542822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
21
Portanto, o Fisco constatou que a escrituração a que a contribuinte estava obrigada
continha erros ou deficiências que a tornaram imprestável para determinar o lucro real.
Mesma informação consta da decisão recorrida, fls. 0146284, 0146287:
21. Conclui afirmando que, conforme as divergências encontradas entre os
valores de NF-e e ECF, se apurou uma Omissão de Receita no valor de R$
148.705.922,54 a qual originou autuação de IRPJ e seus Reflexos (CSLL, PIS e
COFINS), apurados conforme os Autos de Infração constantes no presente
processo administrativo.
...
120. No presente caso, a autoridade lançadora, diante da divergência entre a
escrituração da Impugnante e as informações contidas nas Notas Fiscais de sua
emissão, a intimou a apresentar seus esclarecimentos e assim o fez a Impugnante.
Teve a oportunidade de apresentar sues esclarecimentos. Os apresentou,
inclusive explicando como realizara sua escrituração, a sistemática envolvida e
juntou o chamado “Diário de Consignação”.
,,,

147. Como se depreende das alegações e explanação da forma de escrituração
pela Impugnante, verifica-se que a escrituração e a emissão dos documentos
fiscais sujeitam-se ao arbítrio da própria Impugnante. Afirma que assim procede
em face de seus produtos gozarem da imunidade dos livros e periódicos e da
sistemática de vendas por consignação.
Recentemente o CARF aprovou Súmula, sobre a obrigatoriedade de utilização do
Lucro Arbitrado, quando ocorrer hipótese para tanto.
Súmula CARF no 192
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É defeso à autoridade julgadora alterar o regime de apuração adotado no
lançamento do IRPJ e da CSLL, de lucro real para lucro arbitrado, quando
configurada hipótese legal de arbitramento do lucro.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.829; 9101-006.506; 9101-006.189; 9101-
005.429
Assim, pela escrituração contábil não ter seguido as determinações legais e pelos
seus erros a tornar imprestável para a determinação do lucro real, como conceituado pelo Fisco, o
lucro deveria ter sido arbitrado e como não o foi deve ser dado provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Fl. 542823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.234 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720102/2020-25
22
Em razão do exposto, vota-se em acolher a preliminar de nulidade do lançamento
de ofício, por vício material, e, por consequência, em dar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto.
Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 542824
DF CARF MF
Original